Tribunal: STJ
Processo: 5007065-77.2018.4.04.7114
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2110227 - RS (2023/0402337-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: J J R
ADVOGADOS
: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON E OUTRO(S) - DF037270
GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS - DF056724
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: I DE F G
ADVOGADOS
: DANIEL LIMA SILVA - RS031351
FERNANDO BUZZATTI MACHADO - RS044578
PALOMA FEULA MARTINS GARRIDO - RS100964
ROBERTA GABRIELA SUCOLOTTI DE ANDRADE - RS098499
INTERES.
: J F
ADVOGADO
: MANOEL DEODORO DA SILVEIRA - RS009560
INTERES.
: R H K
ADVOGADOS
: CARLOS FRANCISCO CAMILOTTI MONTEIRO - RS035556
JOÉLCIO DE CARVALHO TONERA - RS041660
INTERES.
: W S
ADVOGADO
: ÁLVARO ANTÔNIO BOF - RS026289
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: C S
ADVOGADO
: ANDRE ROBERTO MALLMANN - RS022940
INTERES.
: M A S
INTERES.
: V F C
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
FRAUDE
NA
CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS.
AUSÊNCIA
DE
IRRESIGNAÇÃO PELOS RÉUS DA AÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO ORIGINÁRIO.
RECURSO INTERPOSTO APENAS PELO INSS COM O OBJETIVO DE AGRAVAR A
SITUAÇÃO DOS DEMANDADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM VER
REFORMADA A DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial interposto pelo INSS no curso de ação por ato de
improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal com base na
"Operação Sonho Encantado", que apurou fraudes na concessão de benefícios
previdenciários no Município de Encantado/RS.
Documento eletrônico VDA50782120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:21:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: f138c348-9644-49ea-a7d8-66bd5f6deb5e

2. Não se pode conhecer do agravo interno interposto por um dos corréus
contra a decisão que negou provimento ao recurso especial do INSS, mantendo o
acórdão condenatório.
3. Ausente a interposição de recurso especial pelos réus contra o acórdão
que julgou a apelação e o reexame necessário, encontra-se a condenação preclusa
para o polo passivo da ação.
4. A pretensão de celebração de acordo de não persecução cível foi
rechaçada pelo autor da ação, não sendo possível dar andamento à transação sem
concordância de ambas as partes.
5. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50782120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:21:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: f138c348-9644-49ea-a7d8-66bd5f6deb5e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2110227 - RS (2023/0402337-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: J J R
ADVOGADOS
: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON E OUTRO(S) - DF037270
GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS - DF056724
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: I DE F G
ADVOGADOS
: DANIEL LIMA SILVA - RS031351
FERNANDO BUZZATTI MACHADO - RS044578
PALOMA FEULA MARTINS GARRIDO - RS100964
ROBERTA GABRIELA SUCOLOTTI DE ANDRADE - RS098499
INTERES.
: J F
ADVOGADO
: MANOEL DEODORO DA SILVEIRA - RS009560
INTERES.
: R H K
ADVOGADOS
: CARLOS FRANCISCO CAMILOTTI MONTEIRO - RS035556
JOÉLCIO DE CARVALHO TONERA - RS041660
INTERES.
: W S
ADVOGADO
: ÁLVARO ANTÔNIO BOF - RS026289
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: C S
ADVOGADO
: ANDRE ROBERTO MALLMANN - RS022940
INTERES.
: M A S
INTERES.
: V F C
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
FRAUDE
NA
CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS.
AUSÊNCIA
DE
IRRESIGNAÇÃO PELOS RÉUS DA AÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO ORIGINÁRIO.
RECURSO INTERPOSTO APENAS PELO INSS COM O OBJETIVO DE AGRAVAR A
SITUAÇÃO DOS DEMANDADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM VER
REFORMADA A DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial interposto pelo INSS no curso de ação por ato de
improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal com base na
"Operação Sonho Encantado", que apurou fraudes na concessão de benefícios
previdenciários no Município de Encantado/RS.
Documento eletrônico VDA49983207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:54
Código de Controle do Documento: 3b8a646f-59ca-470a-9ff2-e6fef6b068be

2. Não se pode conhecer do agravo interno interposto por um dos corréus
contra a decisão que negou provimento ao recurso especial do INSS, mantendo o
acórdão condenatório.
3. Ausente a interposição de recurso especial pelos réus contra o acórdão
que julgou a apelação e o reexame necessário, encontra-se a condenação preclusa
para o polo passivo da ação.
4. A pretensão de celebração de acordo de não persecução cível foi
rechaçada pelo autor da ação, não sendo possível dar andamento à transação sem
concordância de ambas as partes.
5. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por J J R da decisão de fls. 3.475/3.
486, em que foi negado provimento ao recurso especial interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) com base nos seguintes fundamentos: (a) aplicação
da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF) no tocante ao art. 1.022 do Código
de Processo Civil (CPC); (b) impossibilidade de aplicação do art. 503 do CPC, pois
vários corréus interpuseram recursos de apelação, aproveitando as defesas
formuladas a todos os demandados; (c) correto o reconhecimento da impossibilidade
de subsunção da conduta dos réus nos novos incisos do art. 11 da Lei de Improbidade
Administrativa (LIA); (d) correto o redimensionamento das penas e do ressarcimento,
seja pelo afastamento da tipificação do art. 11 da LIA, seja pela incidência das regras
mais benéficas que atualmente estão presentes no art. 12 da LIA.
A parte agravante alega que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional
Federal da 4a Região seria nulo devido ao fato de as partes requeridas não terem sido
intimadas para se manifestarem sobre a aplicação da Lei 14.230/2021, com evidente
cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório.
Sustenta que deveria ser avaliada a possibilidade de celebração de acordo
de não persecução cível, nos termos do art. 17-B da LIA.
Afirma que houve reenquadramento de ofício das condutas, sem a prévia
intimação dos demandados, o que configura nulidade.
Impugnação apresentada às fls. 3.492/3.523.
É o relatório.
VOTO
Do presente agravo interno não se pode conhecer.
Documento eletrônico VDA49983207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:54
Código de Controle do Documento: 3b8a646f-59ca-470a-9ff2-e6fef6b068be

Relembro que o Ministério Público Federal ajuizou ação por improbidade
administrativa contra M A S e J F (Funcionários públicos do INSS), J J R (Prefeito), V F
C (Técnico em contabilidade), R H K (Advogado), I de F G (Aposentado),
C S (Agricultor) e W S (Irmão de C S), tendo por base a chamada "Operação Sonho
Encantado", que apurou um esquema de fraudes na concessão de benefícios
previdenciários (aposentadorias) na agência do INSS no Município de Encantado/RS.
O Juízo de primeiro julgou parcialmente procedentes os pedidos
condenando os réus nos seguintes termos (fl. 2.118):
art. 9°, incisos I, VII, X e XI, art. 10, incisos I, VII, X e XII, e art.
M A S:
11, inciso I, todos da Lei 8.429/92;

art. 9°, incisos I, VII, X e XI, art. 10, incisos I, VII, X e XII, e art. 11,
C S:
inciso I, todos da Lei 8.429/92;

art. 9°, incisos I, VII, X e XI, art. 10, incisos I, VII, X e XII, e art.
V F C:
11, inciso I, todos da Lei 8.429/92;

art. 9°, incisos I, VII, X e XI, art. 10, incisos I, VII, X e XII, e art.
R H K:
11, inciso I, todos da Lei 8.429/92;

art. 9°, caput, art. 10, incisos I, X e XII, e art. 11, inciso I, ambos
W S:
da LIA;

art. 9°, inciso Xl, art. 10, incisos I e XII, e art. 11, inciso I,
I de F G:
todos da Lei 8.429/92;

art. 10, incisos I e XII, e art. 11, caput, da LIA;
J F:

art. 10, inciso I, e art. 11, caput, todos da Lei 8.429/92.
J J R:

O Tribunal deu, também, parcial provimento ao recurso do MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL para:
(i) condenar os réus J F e J J C pela prática dos atos ímprobos
descritos no artigo 9o da LIA.
(ii) condenar o réu J F na restituição do dano ao erário no montante de
R$ 137.716,64 (cento e trinta e sete mil setecentos e dezesseis reais e
sessenta e quatro centavos);
(iii) majorar o quantum fixado a título de ressarcimento do dano para I
de F G e W S, equivalente a 1/4 (um quarto) do montante de R$ 107.000,12
(cento e sete mil e doze centavos) para cada réu;
(iv) condenar o réu J J C na restituição do dano ao erário no montante
de R$ 18.948,16 (dezoito mil novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis
centavos);
(v) majorar a multa civil para os réus J J C, W S e I de F G para uma
vez o valor do dano a que cada um restou condenado a restituir;
(vi) majorar as sanções de suspensão de direitos políticos para o prazo
de dez anos em relação aos réus J F, J J C e W S;
Documento eletrônico VDA49983207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:54
Código de Controle do Documento: 3b8a646f-59ca-470a-9ff2-e6fef6b068be

(vii) majorar as sanções de proibição de contratar com o poder público
para o prazo de dez anos em relação aos réus J F e J J C;

Por outro lado, o Tribunal Regional da 4a Região reformou a sentença de
ofício para:
(a) afastar o enquadramento da conduta dos réus M A S, C S, V F C,
R H K, W S, I de F G, J F e
no art. 11 da LIA, por força das alterações
J J R
promovidas pela Lei 14.230/2021, reenquadrando as condutas imputadas
aos réus na nova redação dos arts 9o,
, e 10,
, da Lei 8.429/92, e
caput
caput
readequando as penas dos réus M A S, C S, V F C e R H K;

(b) reduzir o montante fixado a título de reparação de dano em relação
a C S e V F C.

E, ainda, deu provimento ao recurso de R H K para reduzir o valor do
ressarcimento para R$ 97.079,85, negando provimento aos recursos dos réus J J C, W
S, J F e I de F G.
Relembro ter o Tribunal Regional enfatizado a realização de "interceptações
telefônicas referentes a diversos diálogos mantidos entre os réus, nos quais denotam-
se as prévias combinações e as articulações direcionadas para as fraudes e captação
de beneficiários, os pedidos e pagamentos de propina, a referência à inserção de
dados falsos no sistema de informações no INSS, a indicação de beneficiários, a
ocorrência de encontros entre eles mesmos e com os beneficiários, a entrega e o
(fl. 2.935)
encaminhamento de documentos"
.
Concluiu-se evidenciado que, ao longo do tempo, perduraram os ilícitos,
resultando na concessão fraudulenta de aproximadamente mil benefícios
previdenciários e, assim, em indiscutíveis prejuízos aos cofres públicos causados por J
F,
, R H K, I de F G e W S, além do enriquecimento de J F,
, R H K, I de F
J J R
J J R
G e W S.
O presente recurso foi interposto por um dos corréus, irresignado com a
decisão que negou provimento ao recurso especial interposto pelo INSS!
Como claramente ficou estampado na decisão recorrida, não houve recurso
especial por qualquer dos condenados, que se resignaram com o acórdão que deu
provimento ao recurso de apelação do autor para reenquadrar a conduta do agora
agravante para o art. 9o da LIA.
A condenação encontra-se preclusa, não se mostrando sequer razoável a
sua irresignação contra a decisão que nega provimento ao recurso especial que visava
a agravar a situação dos réus, pretendendo ver reformado o acórdão no que afastou a
tipicidade do art. 11 da LIA.
Documento eletrônico VDA49983207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:54
Código de Controle do Documento: 3b8a646f-59ca-470a-9ff2-e6fef6b068be

Por fim, a pretensão de celebração de acordo de não persecução cível foi
rechaçada pelo autor da ação às fls. 3.568/3.578, não se podendo dar andamento à
pretensão sem que ambas as partes acedam à transação.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49983207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:54
Código de Controle do Documento: 3b8a646f-59ca-470a-9ff2-e6fef6b068be

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.110.227 / RS
Número Registro: 2023/0402337-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200971140006572 50070657720184047114
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: I DE F G
ADVOGADOS
: DANIEL LIMA SILVA - RS031351
FERNANDO BUZZATTI MACHADO - RS044578
PALOMA FEULA MARTINS GARRIDO - RS100964
ROBERTA GABRIELA SUCOLOTTI DE ANDRADE - RS098499
RECORRIDO
: J J R
ADVOGADOS
: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON E OUTRO(S) - DF037270
GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS - DF056724
RECORRIDO
: J F
ADVOGADO
: MANOEL DEODORO DA SILVEIRA - RS009560
RECORRIDO
: R H K
ADVOGADOS
: CARLOS FRANCISCO CAMILOTTI MONTEIRO - RS035556
JOÉLCIO DE CARVALHO TONERA - RS041660
RECORRIDO
: W S
ADVOGADO
: ÁLVARO ANTÔNIO BOF - RS026289
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: C S
Documento eletrônico VDA50754515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:24
Código de Controle do Documento: 828c1e36-a4bb-4fad-80e8-5cc8d71dc7a4

ADVOGADO
: ANDRE ROBERTO MALLMANN - RS022940
INTERES.
: M A S
INTERES.
: V F C
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J J R
ADVOGADOS : ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON E OUTRO(S) - DF037270
GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS - DF056724
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: I DE F G
ADVOGADOS : DANIEL LIMA SILVA - RS031351
FERNANDO BUZZATTI MACHADO - RS044578
PALOMA FEULA MARTINS GARRIDO - RS100964
ROBERTA GABRIELA SUCOLOTTI DE ANDRADE - RS098499
INTERES.
: J F
ADVOGADO
: MANOEL DEODORO DA SILVEIRA - RS009560
INTERES.
: R H K
ADVOGADOS : CARLOS FRANCISCO CAMILOTTI MONTEIRO - RS035556
JOÉLCIO DE CARVALHO TONERA - RS041660
INTERES.
: W S
ADVOGADO
: ÁLVARO ANTÔNIO BOF - RS026289
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: C S
ADVOGADO
: ANDRE ROBERTO MALLMANN - RS022940
INTERES.
: M A S
INTERES.
: V F C
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:24
Código de Controle do Documento: 828c1e36-a4bb-4fad-80e8-5cc8d71dc7a4

Documento eletrônico VDA50754515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:24
Código de Controle do Documento: 828c1e36-a4bb-4fad-80e8-5cc8d71dc7a4